Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE, VARIEDADE E FRACIONAMENTO DE DROGAS. APETRECHOS. CONSIDERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS RECENTES, INCLUSIVE, EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03, à pena de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 01 (um) ano de detenção, além de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de atos infracionais pelo réu pode ser considerada para afastar a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de atos infracionais para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apenas em circunstâncias excepcionais, quando evidenciada a gravidade dos atos e a proximidade temporal com o crime apurado, o que foi comprovado no caso dos autos.
4. No caso, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, alicerça-se na dedicação do apelado às atividades criminosas, aferíveis na existência de atos infracionais praticados recentemente, inclusive análogos ao tráfico de drogas, além da quantidade, diversidade, natureza e fracionamento das drogas apreendidas.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.